Tribunal: TJDFT
Processo: 0090336-66.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
D E C I S Ã O Pela petição de ID 45504271, o Banco apelante informa que as partes transigiram quanto às pretensões discutidas na lide, requerendo a homologação do acordo voluntariamente firmado. O apelado manifesta-se ao ID. 49014583 concordando com os termos do acordo proposto pelo Banco do Brasil, e requer a homologação. A teor do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil e do artigo 87, VIII, do Regimento Interno da Corte, incumbe ao relator homologar autocomposição das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de ID 45504271/ 45504272 para que produza seus jurídicos e legais efeitos, razão pela qual JULGO extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e baixem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se.